Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDIÇÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar Distrital no 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, possui expressa e clara previsão legal de que a adesão ao programa fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, de qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado, incluindo debate sobre critérios prévios de atualização de débitos distritais, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas, constituindo ainda a formalização da adesão, operada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, nos termos do art. 5o, incisos II, III e §§ 2o e 5o.
2. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo faculdade às empresas que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens legalmente oferecidas. Se a empresa discorda dos critérios de atualização e valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, incumbe-se abdicar de aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário devido.
3. Se a empresa, mesmo ciente e discordante dos cálculos do Poder Público no âmbito do REFIS, opta por aderir livre e voluntariamente ao seu pagamento, para usufruir dos benefícios lhe concedidos, tem-se descabido e incoerente socorrer-se posteriormente do Judiciário para o fim de rediscutir os critérios de atualização do crédito tributário, sob pena de acarretar evidente comportamento contraditório.
4. Em se tratando de direito disponível, com expressa previsão da condição legal para o parcelamento, assumida pela parte, não se vislumbra qualquer nulidade no ato de adesão pela empresa a ensejar a discussão judicial, sob pena, inclusive, de se negar aplicação de legislação atual, válida, vigente e específica.
5. Reexame necessário e apelo conhecidos e providos.